Tribunal: TJES
Processo: 5003369-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003369-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: TRANSPORTADORA VITARA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003369-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: TRANSPORTADORA VITARA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

em razão da decisão proferida

nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em desfavor de
TRANSPORTADORA VITARA LTDA
, que indeferiu o pedido liminar, ante a ausência de prova da constituição em mora do devedor fiduciário.

Sustenta o agravante, em síntese, que a constituição em mora do devedor fiduciante foi efetivada por intermédio de notificação extrajudicial uma vez que o mero encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessária a efetiva comprovação do recebimento por parte do credor fiduciário.

Afirma que não é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento da notificação ao endereço do contrato e o seu efetivo recebimento pelo devedor para constituição da mora, mormente porque, no caso dos autos, a notificação encaminhada estava fadada ao insucesso haja vista que retornou com a informação “
não existe o número
”, de modo que não deixou de cumprir a exigência legal.

O
pedido de efeito suspensivo fo
i
in
deferido no id. 2477380.

Consoante delineado no momento do
in
deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo,
Como cediço, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente exige a comprovação da mora, consoante art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Destaque-se que a comprovação da mora é condição de procedibilidade e de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, consoante entendimento consolidado no STJ, nos termos do enunciado da Súmula nº 72:
"A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Nos termos da jurisprudência do STJ, é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento.

Todavia, compulsando atentamente os autos, verifica-se que na documentação apresentada junto com a inicial (id. 12379924) o autor apresentou notificação extrajudicial atestando que a correspondência foi enviada ao endereço constante no contrato, mas não foi entregue devido por motivo de "
não existe o número
".

Denota-se, portanto, que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue, de modo que não se considera comprovada a mora.

Saliente-se que, ao contrário do que sustenta o agravante, a entrega frustrada do aviso de recebimento, pelo motivo "não existe o número", não é suficiente para configurar comportamento contrário à boa-fé, não sendo razoável presumir que o fato de o número não ter sido encontrado, por si só, trate-se de inobservância de referido princípio.

E digo isto pois, ao analisar melhor a documentação carreada aos autos pelo autor/agravante, verifica-se que consta do contrato de alienação fiduciária o endereço do agravado como sendo “
Rua Edgard Souza, 100”,
todavia, na Nota Fiscal Eletrônica nº 00000075 emitida para a aquisição do veículo, e anexada ao contrato de financiamento, o endereço do agravado aparece como “
Rua Edgard Souza, 19, Sala 01A
”, o que faz presumir que o agravante não envidou qualquer esforço para realizar a efetiva notificação do devedor, mesmo com a informação de que o número apresentado é inexistente, levando a presunção de que, na verdade, o equívoco no preenchimento dos dados contratuais se deu pela própria agravante.

Ressalto que, embora questões análogas estejam afetadas à sistemática dos recursos repetitivos sob o Tema 1132 no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a suspensão ali imposta não atinge a presente demanda, porquanto
a notificação
não foi enviada ao endereço correto
indicado pelo devedor
.

S
enão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É válida a notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento (Súmula nº 568/STJ).

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial
devolvida sem cumprimento,
não sendo possível a presunção de má-fé.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.100.739/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

N
ão é outra a orientação da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR -NÚMERO INEXISTENTE - MORA NÃO COMPROVADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei nº 911/1969 - Não sendo a notificação via postal entregue no endereço do devedor, sob a justificativa de 'não existe o número', verifica-se a ausência de comprovação da mora.

(TJ-MG - AI: 10000220432975001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2022)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INDICAÇÃO "NÚMERO INEXISTENTE". A comprovação da mora por carta registrada efetivamente recebida no domicílio do devedor, ainda que não diretamente por este, é condição inafastável para o exercício da ação de busca e apreensão. Inteligência da nova redação do art. 2º § 2º, do Dec. Lei 911/69, alterado pela lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10046352220208260126 SP 1004635-22.2020.8.26.0126, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 29/11/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

Ante todo o exposto, conheço
do recurso
para

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA POR “NÚMERO INEXISTENTE” – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - RECURSO IM
PROVIDO.

1 -
A
comprovação da mora é condição de procedibilidade e de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, consoante entendimento consolidado no STJ, nos termos do enunciado da Súmula nº 72:
"A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

2 -
Nos termos da jurisprudência do STJ, é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento.

3 -
Todavia, compulsando atentamente os autos, verifica-se que na documentação apresentada junto com a inicial, o autor apresentou notificação extrajudicial atestando que a correspondência foi enviada ao endereço constante no contrato, mas não foi entregue devido por motivo de "
não existe o número
".

4 - A
notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue, de modo que não se considera comprovada a mora.
Isso porque,
ao contrário do que sustenta o agravante, a entrega frustrada do aviso de recebimento, pelo motivo "não existe o número", não é suficiente para configurar comportamento contrário à boa-fé, não sendo razoável presumir que o fato de o número não ter sido encontrado, por si só, trate-se de inobservância de referido princípio.

5
– Recurso
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.